Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-41.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000252-41.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR LORDELO CARNEIRO

Advogado(s)
:
ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

AGRAVADO: SPORTS ENTRETENIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA, MARCIO FAM GONDIM

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTIGO 99, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000252-41.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante
IGOR LORDELO CARNEIRO
e como agravada
SPORTS ENTRETENIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator